Tribunal: TJPA
Processo: 0002447-10.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002447-10.2020.8.14.0061

APELANTE: DAVID VALENTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA DO DENUNCIADO. ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Denunciado preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes, ao ser encontrado na posse de maconha, faca de corte do entorpecente, papelitos e papel filme. Apreensão ocorrida em diligência policial destinada ao cumprimento de mandado de recaptura do mesmo acusado, foragido do sistema penal, em cumprimento de pena pelo crime de tráfico. Circunstâncias fáticas que indicam a traficância pelo denunciado e não somente o consumo, em que pese ser ele também usuário de drogas.

2. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 02 de maio e término em 09 de maio do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DAVID VALENTE SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da vara criminal de Tucuruí/PA, em 27.01.2022 (Num. 8413176 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal nº 0002447-10.2020.8.14.0061 (migrado ao sistema PJE), em que foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e à pena de 640 (seiscentos e quarenta) dias multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 8413196 - Pág. 1 e Num. 8413202 - Pág. 1/4), o apelante impugna somente o mérito do julgamento, pleitando a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, consistente em posse de entorpecentes para consumo próprio, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, a refutar a prática da traficância.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 8413210 - Pág. 1/6, refutando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em parecer de Num. 8531888 - Pág. 1, o
parquet
de 2º grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Narra a denúncia criminal promovida em face do apelante David Valente da Silva e Wagner de Oliveira Costa, que estes, em 15.03.2020, por volta das 21 horas, encontravam-se numa residência, quando foram surpreendidos por policiais, os quais davam cumprimento a mandado de recaptura expedido em desfavor do primeiro, foragido do sistema penal. No ato, os policiais constataram forte odor de “maconha”, empreendendo, então, diligências no imóvel, tendo encontrado no quarto de David, junto a Wagner, (04) quatro pedaços de “maconha”, pesando aproximadamente 115 gramas, 01 celular marca Samsung, cor azul, um celular marca homecare, cor branca e rosa, apetrechos, tais como uma faca utilizada para corte da erva, rolo de papel filme e ainda 03 (três) embalagens de papelitos.

Diante dos fatos, os dois acusados foram presos em flagrante delito e toda a droga e apetrechos apreendidos, consoante auto de apreensão de Num. 8413023 - Pág. 19.

Quanto ao crime de tráfico, dispõe a lei nº 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A denúncia foi recebida em 10.02.2021 (Num. 8413030 - Pág. 1/2).

Durante a fase preliminar da persecução penal, foram carreados aos autos o boletim de ocorrência num. 8413023 - Pág. 2/3, comunicando a prisão em flagrante dos acusados; termo de depoimento do condutor Marco Meira Mayer, confirmando os fatos narrados no boletim de ocorrência - Num. 8413023 - Pág. 4/5; termo de depoimento de testemunha Luis Claudio Gomes de Melo, confirmando os fatos narrados no boletim de ocorrência - Num. 8413023 - Pág. 6; termo de depoimento de testemunha Antônio Marcos Ximenes Soares, confirmando os fatos narrados no boletim de ocorrência - Num. 8413023 - Pág. 7; auto de qualificação e interrogatório do acusado Wagner, que declarou ter renda mensal de R$ 6.000,00 seis mil reais com vendas de carro, já tendo respondido a processos criminais por crime de falsidade ideológica e de tráfico de drogas, perante o Tribunal de Justiça de Goiás. Que declarou ser usuário de drogas, porém sem saber de quem era a droga que consumia ao ser encontrado. Negou comercializar entorpecentes - Num. 8413023 - Pág. 11
; termo de exibição e apreensão, lavrado em 16.03.2020, declarando a apreensão de um celular marca Samsung, cor azul, um celular homecare, cor rosa e branco, um rolo de papel filme, quatro embalagens de papelitos e quatro pedaços de substância chamada “maconha” - Num. 8413023 - Pág. 19; laudo de constatação, atestando a natureza da droga apreendida, pesando aproximadamente 115 gramas, de natureza “maconha”, assinado por dois peritos
ad hoc
- Num. 8413023 - Pág. 22;
auto de qualificação e interrogatório do investigado David Valente da Silva perante a autoridade policial, declarando ser usuário de drogas, porém não traficante. Confirmou encontrar-se foragido de colônia agrícola - Num. 8413024 - Pág. 9; e relatório de IPL, indiciando ambos os investigados pelo crime de tráfico de drogas - Num. 8413025 - Pág. 7/9.

Em fase processual da persecução penal, foram ouvidas em juízo as testemunhas, ambas policiais civis responsáveis pela prisão do acusado, e realizado o interrogatório deste.

Ouvido primeiramente, Antônio Marcos Ximenes Soares, assim depôs:

que é policial civil; que se recorda da diligência que culminou com a prisão do réu David; que reconhece o acusado como sendo David Valente; que recorda da ocorrência; que o réu presente em vídeo foi rendido durante a diligência;
que lembra mais ou menos que outro investigador obteve a informação de que o réu estaria naquela casa, foragido; que eram cinco ou seis policiais no momento da diligência, inclusive o delegado; que o depoente foi o primeiro a visualizar o acusado deitado na rede, como se fosse a cozinha da casa; que entrou e o rendeu na rede por ser foragido;
que os outros policiais prenderam Wagner, que estava no outro quarto, que seria dos dois, onde os demais policiais encontraram as drogas; que o depoente ficou com David, rendido;
que não se recorda qual a quantidade de drogas, mas que lembra que foi encontrada num recipiente de plástico; que confirma o que consta no boletim de ocorrência; que não se recorda se o endereço dizia respeito a uma estabilizada “boca de fumo”, pois somente foi chamado para ir na diligência, enquanto os demais policiais;
que foram cumprir o mandado de prisão do réu, pois foragido; que a ficha criminal do acusado indica alta periculosidade do acusado; que o outro acusado também já tem ficha criminal, de alta periculosidade;
que a casa era do David, que fica no “escorre água”, onde há intenso tráfico; que é onde anda o pessoal que é usuário de drogas
; que era uma casa grande, com num mínimo 03 quartos; que a droga foi encontrada no quarto dele e de Wagner; que não tem certeza, mas salvo engano os demais moradores da casa são familiares de David; que pelo que ficou entendido, os dois estavam no mesmo quarto; que os dois acusados são amigos; que foram apreendidos documentos para investigar; que Wagner não tem nenhum vínculo em Tucuruí, sem que tenham descoberto qual o motivo da vinda dele para Tucuruí/PA; que pelos indícios e elementos que foram colhidos, a polícia concluiu pelo tráfico; que não lembra se os dois traficavam ou só David; que acha que o Delegado deve ter instruído o escrivão a fazer perguntas no procedimento; [...] que acredita que o objetivo da diligência era realizar a recaptura de David na casa; que não recorda dos detalhes; que não recorda o que Wagner fazia na hora, pois ficou com David rendido; que não sabe a quantidade de droga.

Posteriormente, a testemunha Luiz Cláudio Gomes de Melo assim declarou:

que recorda da diligência que culminou com a prisão do acusado; que foram vários policiais juntos; que tiveram a informação de que o acusado era foragido e estaria nesta residência; que conversaram com o delegado e se dirigiram ao local; que ao chegar no imóvel, avistaram o alvo deitado na rede, na parte da cozinha, escutando música com fone de ouvido; que com o policial Ximenes enquadraram o acusado; que os demais policiais avistaram o outro rapaz, um grandão, o Wagner, no quarto, inclusive o delegado,
e encontraram certa quantidade de maconha no quarto; que não se recorda a quantidade exata de maconha; que foi apreendido plástico para embalagem, mas que não se recorda direito; que o quarto, ao que parece, era ocupado pelos dois; que onde pegaram David estava na cozinha deitado na rede

e o outro estava no quarto; que o acusado tem o “currículo bastante invejável”; que por isso pediram apoio a outros colegas e ao delegado;
que como estava presente na hora do fato; o delegado viu indícios de que poderia enquadrar também Wagner por tráfico; que o trabalho do depoente é ver o alvo, pegar o alvo e levar para a delegacia; que a parte burocrática fica com o delegado; que o alvo mesmo era Valente; que a casa era da avó de David Valente; que não sabe de parentesco entre Dasvid e Wagner; que Wagner diz não ter parentes no local; que David estava deitado na cozinha, na parte de trás da casa e Wagner foi encontrado na primeira parte da casa; que a droga foi apreendida no quarto onde estava o grandão; que não pode afirmar se os dois estavam associados para crime; que o alvo era recapturar David, que ao chegar lá se depararam com outras situações; [...] que David estava nos fundos, deitado na rede; que não havia restos de drogas perto de David;
que dentro do quarto foi pego a droga;
que ficou com Ximenes com David Valente, na parte de trás da cozinha e Wagner estava na parte da frente da casa.

Ouvido em juízo, o apelante alegou que a droga somente se destinava a seu consumo e ao de Wagner, admitindo ser usuário e viciado em entorpecentes, porém negando a traficância. Em sede de interrogatório, o acusado afirmou:

que os fatos aconteceram como narrado na denúncia; que a droga era para os acusados consumirem; que o acusado é usuário e viciado em drogas; que não se recorda de quem comprou a droga, mas foi na rua de casa mesmo; que é muita gente que vende; que comprava de vários fornecedores;
que a droga não era para venda, era apenas para consumir; que lembra mais ou menos da droga; que a droga estava cortada em quatro pedaços, dentro de um recipiente de plástico, para conservação; que as embalagens estavam lá porque sua mãe vende comida, para embalar sua comida, já que é tipo um restaurante lá; que o papelito era para consumir a droga; que o rolo de papel filme era da cozinha de casa, foi encontrado na cozinha e não no quarto; que a faca foi encontrada dentro do quarto do depoente;
que o mandado de busca e apreensão era

da execução do de tráfico e associação para o tráfico;

que era foragido do sistema penal;
que confirma que a droga era para consumo e não para venda; que sua casa fica embaixo de uma câmara da CIOP, que não teria como traficar no local;
que não sabe porque, mas a câmera fica bem na esquina da sua casa, para monitorar a rua toda;
que, pra o depoente, não acha que seja tão grande a quantidade de droga; que ia consumir a droga o tempo que Wagner ia passar na sua casa; que conheceu Wagner em 2019, num aniversário de um primo do depoente e que a partir daí ficaram amigos; que Wagner foi passar um aniversário de uma amiga do depoente e dele; que o depoente convidou Wagner para ficar em sua casa, para economizar dinheiro.

Assim, pleiteia por meio do presente recurso somente a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois não estava a traficar. Sobre o tema, imperativa a transcrição do dispositivo legal, que dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Como se depreende do conjunto probatório dos autos, a reduzida quantidade de droga, por si só, não basta a comprovar a ausência de traficância. O contexto fático há de ser analisado como um todo, nos termos do art. 28, §2º da lei de drogas. Isso porque o local da apreensão das drogas, as condições da ação e ainda circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente hão de ser levadas em consideração. Nesse sentido, pertinente considerar a certidão de antecedentes criminais de Num. 8413023 - Pág. 28/32, a qual indica ações penais e ainda autos de execução de pena. São eles os seguintes processos:

·
Processo nº
0002824-98.2008.8.14.0061 – execução penal (Art. 157, §2º, inciso I e II do CP (já extinta em 27.10.2016)

·
Processo nº 0006849-47.2014.8.14.0061 – condenação por crime de tráfico, em recurso
.

·
Processo nº 0027082-44.2016.8.14.0401 – execução provisória pelo crime de tráfico

·
Processo nº 0000275-39.2008.14.0061 – ação penal

·
Processo nº 0002611-20.2009.8.14.0061 – execução de pena

·
Processo nº 0003164-68.2009.8.14.0061 – ação penal por crime de dano (Art. 163 do CP)

·
Processo nº 0007792-64.2014.8.14.0061 – ação penal (Art. 28 da Lei 11.343/06)

·
Processo nº 0004516-27.2013.8.14.0104 – Ação Penal (Art. 180, §1º c/c art. 311 do CP)

·
Processo nº 0000886-12.2009.8.14.0061 – execução penal

·
Processo nº 0000202-16.2008.8.14.0061 – auto de prisão (Art. 157, §§1º e 2º, incisos I e II do CP)

Destarte, os antecedentes criminais do agente indicam sua contumácia na prática do tráfico de entorpecentes, encontrando-se foragido do sistema penal, inclusive, por força do cumprimento de pena decorrente do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, como consignou em seu interrogatório.

Também o local em que foi encontrado confirma a realização do tráfico, sendo conhecido na região como “Escorre Água”, onde há intenso tráfico de entorpecentes e, inclusive, onde grande parte de usuários fica estabelecida, como declarado pelas testemunhas. O acusado sequer soube indicar o nome do agente que teria lhe vendido a droga, alegando, tão somente, que existem vários fornecedores no local.

Quanto às circunstâncias da prisão, lembre-se que não somente foi encontrada a droga, pesando 115 gramas (mostrando-se uma quantidade razoável), mas também apetrechos para comercialização dos entorpecentes, a exemplo dos papelitos, rolo de papel filme e ainda faca para corte da “maconha”, conforme auto de apreensão de Num. 8413023 - Pág. 19. A despeito das alegações do acusado, entendo que o conjunto probatório como um todo indica que os instrumentos eram utilizados para venda da droga e não somente para seu consumo.

O que se vê é que a defesa não produziu qualquer prova apta a desconstituir as provas de materialidade e autoria delitivas já referidas, notadamente quando o denunciado foi preso em flagrante delito na posse das drogas e apetrechos. Assim, o conjunto probatório apresenta-se suficiente a elidir a presunção de inocência do réu, comprovando sua conduta delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 21,18g (VINTE E UM GRAMAS E DEZOITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de drogas ilícitas
. In casu, as denúncias de tráfico no local atreladas aos depoimentos dos policiais e ao material encontrado no celular do apelante são provas suficientes de que o acusado exercia a traficância. 2. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução. (TJ-DF 00050561520188070001 DF 0005056-15.2018.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO FLAGRANTE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CRIME PERMANENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO APREENDIDAS – TRÁFICO CONFIGURADO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE USUÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0011476-59.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 17.04.2021) (TJ-PR - APL: 00114765920208160019 Ponta Grossa 0011476-59.2020.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 17/04/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PLEITO PELA ABSOLVICAÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIAS SÃO IDÔNEOS E VÃO DE ENCONTRO COM AS PROVAS PRODUZIDAS.
FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS (COCAÍNA E MACONHA) FRACIONADAS E EMBALADAS NO QUARTO DO APELANTE. BALANÇA DE PRECISÃO. ALÉM DE DINHEIRO CONTADO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO AO TIPO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE
. NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0004791-75.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 03.11.2021) (TJ-PR - APL: 00047917520208160103 Lapa 0004791-75.2020.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2021)

(Grifei)

Sendo assim, nos termos do art. 155 do código de processo penal e ainda no princípio do livre convencimento motivado, entendo que laborou com acerto o juízo de origem, ao julgar procedente a denúncia oferecida contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que as circunstâncias do crime são claras a afastar a hipótese de mera posse para consumo próprio. Como já se sabe, a condição de usuário do traficante não elide sua condição de traficante, motivo porque entendo cabível a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/05/2022